Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Processo : 0701403-05.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a resp. sentença de improcedência do pedido, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a autora apelante manifestando a desistência do recurso (id. 34731317), ante o pagamento do imposto objeto de discussão. Com efeito, é faculdade da recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes julgados do STJ: EDcl no AgInt no MS n. 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção; DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Além disso, sobressai que a simples declaração de extinção do procedimento recursal por desistência do recurso sequer assegura a majoração de honorários antes arbitrados, menos ainda prejudica a condenação originária ao pagamento dessa verba, vez que, nessa situação, em que não há julgamento pelo tribunal, ao menos para não conhecer do recurso, e sim a homologação do pleito de desistência, não há falar em vencido. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator